Tribunal: TJMT
Processo: 0019595-20.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019595-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SANAR IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO CENTRO ESTADUAL DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES ESPECIAIS - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2013 - DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A INCLUSÃO DAS DESPESAS NO ORÇAMENTO - MULTA COERCITIVA – AFASTADA – LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO– SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE - MULTA PESSOAL IMPOSTA AO GESTOR E BLOQUEIO DE VERBAS DE PUBLICIDADE E CERIMONIAL – MEDIDAS PROCESSUAIS MENCIONADAS NO COMANDO SENTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público
.

Perfeitamente possível a condenação do Estado de Mato Grosso, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Não se ignora a possibilidade, legal e jurisprudencial, da cominação de multa diária à Fazenda Pública; contudo, na hipótese, essa Corte, em decisão proferida no Agravo de Instrumento 1002305 -98.2016.8.11.0000, interposto pelo Apelado em face da liminar deferida nos autos, afastou, expressamente, a sua incidência.

O juízo
a quo
não afastou a possibilidade de adoção das medidas pleiteadas (multa pessoal imposta ao gestor e bloqueio de verbas de publicidade e cerimonia), apenas concluiu que, no momento, deve ser oportunizado o cumprimento voluntário da demanda, e “
caso constatada a inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com escopo de impor-lhe obrigação de sanar as irregularidades constatadas no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido. (ID 2165850).

O Ministério Público recorre sustentando o cabimento de multa diária e multa pessoal ao gestor; e, ainda, requer o deferimento do pedido de bloqueio de verbas de publicidade, cerimonial e de contingência, defendendo que tais negativas prejudicam o cumprimento do comando judicial. (ID 2165856).

Sem contrarrazões. (ID 2165877).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença. (Id. 53621470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com escopo de impor-lhe obrigação de sanar as irregularidades constatadas no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido.

O Ministério Público recorre sustentando o cabimento de multa diária e multa pessoal ao gestor; e, ainda, requer o deferimento do pedido de bloqueio de verbas de publicidade, cerimonial e de contingência, defendendo que tais negativas prejudicam o cumprimento do comando judicial.

Pois bem.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão
.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I -
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013). II.
É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança.
Nesse sentido
:
STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.III. (...). IV. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial
, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR ESPECIALIZADO – MENOR COM DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, AUTISMO E DISLEXIA – INDÍCIOS DE NECESSIDADE DO PROFISSIONAL VERIFICADOS - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existentes indícios acerca da imprescindibilidade da contratação de um professor especializado para assistir ao menor, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Inobstante a possibilidade de fixação de astreintes em desfavor da Administração Pública, existem outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário
. É vedado ao Juízo ad quem conhecer e apreciar matérias não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1005316-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)” [Destaquei]

Ademais, essa Corte, em decisão proferida no Agravo de Instrumento 1002305 -98.2016.8.11.0000, interposto pelo Apelado em face da liminar deferida nestes autos, afastou, expressamente, a incidência de multa diária. Assim, não há o que se falar em cabimento da multa diária.

Quanto a multa pessoal imposta ao gestor e bloqueio de verbas de publicidade e cerimonial, é certo que, para aumentar a eficiência e a margem de segurança do provimento jurisdicional, a legislação permite a adoção de tais instrumentos processuais.

Contudo, verifica-se que o Juízo
a quo
não afastou a possibilidade de adoção das medidas pleiteadas, apenas concluiu que, no momento, deve ser oportunizado o cumprimento voluntário da demanda, consignando expressamente na sentença que:

“
Não obstante, caso constatada a inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras
. ” (Destaquei
).

Transcorrido o tal prazo sem que a obrigação seja satisfeita, o Juízo de origem deverá adotar, de ofício ou a requerimento do próprio Ministério Público, as medidas processuais mencionadas no comando sentencial, para dar-lhe efetividade.

Com essas considerações, razão não assiste ao apelo.

O Juízo a quo, após a devida apreciação do conjunto probatório, reconheceu, no bojo da sentença recorrida (ID
2165844
), a plausibilidade do direito invocado pelo Requerente, ora Apelante, destacando que:

“
Analisando detidamente os autos verifica-se que a pretensão ministerial merece ser acolhida, pois
tanto a plausibilidade do direito quanto a altíssima probabilidade de danos é evidente
.

Pelo relato da inicial, verifica-se que o Ministério Público foi acionado para que buscasse, administrativamente, junto ao Poder Público Estadual, as medidas necessárias ao regular funcionamento e manutenção do prédio e equipamentos que servem ao CEOPE, para que as pessoas que necessitam do atendimento prestado nesse centro fossem devidamente atendidas.
Desde o ano de 2013, o requerente acompanhou e cobrou, periodicamente, do Poder Público Estadual, para que a sua obrigação fosse cumprida
.

Isto motivou a realização de vistoria por técnicos do requerente, que constataram a veracidade das denúncias feitas pelos usuários do CEOPE e também por funcionários do referido centro, acerca dos
problemas estruturais e de acessibilidade do prédio, falta de equipamentos em quantidade suficientes, equipamentos sem manutenção e, ausência de Alvarás de Funcionamento, da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros
.

Embora o relatório de vistoria apresentado pelo requerido tenha sido elaborado há mais de um ano, verifica-se que na manifestação preliminar, o requerido limitou-se a defesa genérica acerca dos requisitos para a concessão da liminar, ou seja,
em nenhum momento contrapôs as afirmações do requerente quanto aos problemas encontrados no CEOPE
, o que autoriza concluir que as irregularidades apontadas persistem.

Nesta situação,
é evidente que a inércia do requerido ou mesmo a insuficiência de suas ações prejudica o atendimento dos pacientes que necessitam dos serviços de saúde bucal desenvolvidos pela referida Unidade
, bem como coloca em risco a integridade física tanto dos pacientes quanto daqueles profissionais que ali exercem as suas atividades, haja vista a desconformidade com a legislação vigente em relação a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal.

No caso vertente, tenho que
estão suficientemente preenchidos tanto os requisitos da tutela de urgência, pois o risco de dano é iminente e está bem demonstrando nos documentos que acompanham a inicial, bem como a altíssima probabilidade do direito alegado
, pois é obrigação do Estado, inquestionável e inafastável, o dever de manter regulares e suficientes os atendimentos à população na área de saúde, principalmente no caso do CEOPE, que é o único que atende a pacientes com necessidades especiais na área de saúde bucal.

Da mesma forma, os requisitos da tutela de evidência são inquestionáveis, pois mesmo em cognição sumária,
não há dúvida quanto à obrigação do Estado em cumprir seu dever constitucional de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso aos serviços de saúde
. Nesse contexto, não há que se considerar a alegação de irreversibilidade da medida antecipatória,

Com estas considerações, verifica-se que o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo Ministério Público deve ser acolhido, uma vez que
a inércia do requerido em promover a manutenção das instalações, equipamentos e segurança do CEOPE indica a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação
, suficiente para atender aos requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão das medidas pleiteadas.

Faço consignar, por oportuno, que eventual alegação de falta de recursos ou impossibilidade orçamentária não pode ser considerada, pois, como já consignado,
o requerido tem plena ciência dos problemas que prejudicam o atendimento dos pacientes no CEOPE
, haja vista as notificações expedidas pelo Ministério Público, de forma que
as medidas pleiteadas estão sendo buscadas na via administrativa há mais de dois anos
." (Destaquei).

Cumpre observar, outrossim, que a ação de origem visa impor ao Estado de Mato Grosso obrigação já prevista na legislação vigente, logo, o cumprimento da lei pelo Poder Público é um dever e não mera faculdade.

A necessidade da reforma vindicada é inequívoca, vez que a precariedade das instalações foi atesta por meio de Relatórios Técnicos.

Os pedidos contidos na exordial visam sanar uma gama de irregularidades do estabelecimento, objetivando, além da reforma de estruturas prediais - para adequação do estabelecimento às normas técnicas e administrativas atinentes à assepsia sanitária, à segurança e acessibilidade (apontadas no relatório técnico de Id. 2165533 do inquérito civil) - a deficiência de pessoal, e a regularização do fornecimento dos medicamentos e insumos necessários para o desempenho dos serviços de saúde ali prestados.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prestigiando a proteção do direito fundamental à saúde, bem da vida que se sobrepõe ao perigo de prejuízo financeiro, acompanha o posicionamento da Corte Superior, consoante se verifica dos julgados que seguem colacionados, dada a manifesta pertinência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A INTERNAÇÃO DE RECEM NASCIDO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICO-TERAPEUTICA ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INCONFORMISMO DO HOSPITAL – REGISTRO DE INTERCORRENCIAS NO PARTO QUE CONDUZIRAM A UM PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO DO FETO - LESÃO CEREBRAL DECORRENTE DE FALTA DE OXIGENAÇÃO - LIMINAR QUE EXIGE JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA – RISCO DE VIDA E DE IRREVERSIBILIDADE DAS LESÕES – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BEM JURÍDICO TUTELADO NO CASO CONCRETO (VIDA, SAÚDE E BEM ESTAR DE UM RECEM NASCIDO) QUE É ASSEGURADO PRIORITARIAMENTE PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SE SOBREPÕE AOS DEMAIS INTERESSES EM JOGO – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O deferimento da liminar exige um juízo de probabilidade - e não de certeza – o qual encontra guarida no conjunto probatório acostado aos autos. 2) Documentos acostados aos autos pelo próprio hospital agravante que registram intercorrências no parto normal que conduziram a um período expulsivo prolongado do feto (“criança nasce de parto distócico, inicialmente na bangueta e com dificuldade de extração foi para a mesa de parto” – fl. 116 e “nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado” – fl. 118) 3) Insistência da equipe médica na realização do parto normal, mesmo diante das dificuldades noticiadas. 4) Laudos médicos que dão conta que o feto sofreu “anoxia grave e prolongada” (falta de oxigenação das células), quadro compatível com trabalho de parto normal inadequadamente conduzido, motivado por um período expulsivo prolongado (fls. 116/117). 5) Importância do bem jurídico tutelado no caso concreto e efetiva necessidade do recém nascido em receber, de maneira plena e ininterrupta, toda a assistência médica capaz de minorar seu sofrimento, garantir-lhe a vida e uma chance de recuperação, que reclamam prioridade, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia constitucional que determina assegurar prioritariamente os direitos da criança. 6) Dentre os bens jurídicos disputados, ou seja, a saúde e/ou a vida do agravado (que, eventualmente, poderá ser irreversível), e a questão financeira da agravante (esta sim reversível), deve prevalecer o primeiro, mormente porque a assistência medica deverá ser prestada pelo Sistema Único de Saúde, ao qual o hospital é filiado.
(AgR 48121/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)”

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

Impende ressaltar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo.

Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República”
(CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.).

No caso dos autos, tem-se que o Ministério Público apurou, através de procedimento preparatório, e vários relatórios que os pacientes do Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais, recebem tratamento de saúde, de modo precário, haja vista as inúmeras irregularidades encontradas na estrutura do prédio, que provocam danos aos medicamentos ali abrigados, entre outras situações na área do atendimento.

O quadro fático descrito pelo “
Memorando nº 070/DG/CEOPE/SES-MT/2016, de 08 de setembro de 2016
” não aponta a solução dos problemas enumerados na peça exordial. Ao contrário, o referido documento permite concluir pela permanência das inconformidades, notoriamente a falta de pessoal. Quanto a alegada “
reforma e readequação da parte elétrica e hidráulica para a instalação de nova autoclave, equipamento utilizado para a esterilização de instrumentos médicos e odontológicos
” (razões recursais – Id 163577), nada foi comprovado: nenhum documento foi acostado com o intuito de demonstrar a verossimilhança das alegações.

A toda evidência, a paralisação dos serviços do CEOPE em decorrência da falta de insumos indispensáveis para o atendimento da população denota, indubitavelmente, que a demora na prestação jurisdicional pleiteada por meio da Ação Civil Pública n.º 19595-20.2016.811.0041 Código: 1121858 ocasiona danos irreparáveis ao público-alvo do referido serviço de saúde.

Como bem destacado na decisão, o Ministério Público busca,
desde 2013
, uma solução administrativa para atendimento da demanda; todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas.
Não é crível que decorridos mais de 7 (sete) anos
, o Estado de Mato Grosso, que possui o dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos,
não tenha realizado o empenho do montante necessário para execução de despesas
de máxima importância como a tratada na hipótese.

Tal circunstância, consoante fartamente demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos ao adequado atendimento de todos os cidadãos que dependem do local, submetidos a condições notadamente indignas, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magma.

Desse modo, tem-se que perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário nesses casos, eis que a inércia do ente municipal vem se arrastando ano após ano, repercutindo, de forma negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam a sociedade.

Impende considerar ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da Separação de Poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à Constituição e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos de administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF nº. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno:

“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. –
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também

ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
.
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE ,"Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado'
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)." (STF - ADPF 45 - Rel. Min. Celso de Mello - Publicação: 04/05/2004).”

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente estatal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado
lato sensu
, e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Desse modo, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Estado em dar efetividade à implementação da reforma do prédio do Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais, tenho que a determinação de providenciar o necessário para o adequado funcionamento do local para tratamento da saúde dos pacientes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”
(Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [ Destaquei]

É de se ressaltar que perfeitamente possível a condenação do Estado de Mato Grosso, eis que indiscutível o dever do ente público de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
.
(N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito.

Com efeito, a efetivação do direito à saúde, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Noutro giro, anoto que não é desconhecido que os entes públicos enfrentam dificuldades orçamentárias, todavia, não se pode admitir que as normas que disponham acerca da previsão orçamentária se sobreponham aos direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
. (N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

A Constituição Federal assegura aos necessitados condições de atendimento médico e hospitalar. Por isso, os Municípios devem garantir que o serviço seja prestado adequadamente, tendo a obrigação de zelar pela estrutura dos estabelecimentos médico-hospitalares e de manter em seus quadros profissionais habilitados.

A ausência de inclusão dos gastos no orçamento logo após a apuração dos problemas demonstra ainda a desídia do Apelante e o descaso com que trata a saúde dos seus munícipes, de sorte que não pode ser utilizado como argumento válido para sustar a decisão judicial.

Quanto a fixação de multa diária, como já aludido na análise das razões do apelo, a legislação processual faculta ao julgador valer-se de
instrumento eficaz para dar efetivo cumprimento à decisão
, sendo certo que a multa, além de eficaz, revela-se benéfica à sociedade, na medida que não atinge os cofres públicos.

No entanto,
há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão
,
sendo o bloqueio
on line,
como suscitado na sentença a melhor medida a ser aplicada em caso de descumprimento.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em seus termos.

Em sede de Reexame,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020